Tribunal: TJDFT
Processo: 0746443-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746443-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. D. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o sequestro de verbas do agravante no montante de R$49.992,00 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais), ante o descumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela, para determinar a cobertura das terapias de psicologia, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia, nutrição, sem limite de sessões em favor do Requerente D.D.F. representado por sua genitora T. D.T.F.. Explica que a demanda foi ajuizada para obter autorização para o tratamento de TDAH e TEA, com cobertura para terapias de psicologia, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia e nutrição. Argumenta que foi concedida a tutela antecipada para cobertura das terapias pleiteadas, informou as guias de autorização, mas a representante do agravado não concordou com o cumprimento e requereu o bloqueio de verbas. Entende haver cumprido a tutela de urgência, entretanto o agravado informou que as guias de atendimento emitidas não tinham nenhuma utilidade, pois a clínica RECAP não tinha os terapeutas disponíveis para cada modalidade de terapia. Adverte que o pedido de bloqueio apresentado pelo agravado teve por objeto 7(sete) modalidades de tratamento, e entende que a maioria das terapias foram disponibilizadas, mesmo assim sobreveio bloqueio de verbas. Defende o equívoco da decisão recorrida diante das provas trazidas aos autos e por não haver descumprimento de decisão para dar razão a medida constritiva tão gravosa. Informa sobre a dificuldade de fornecimento de fisioterapia e nutrição, e que somente nessas modalidades caberia o sequestro. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a constrição judicial, determinando o depósito judicial dos valores até a conclusão do julgamento deste agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferir o sequestro de verbas públicas, com a restituição dos valores correspondentes. Sem preparo por isenção legal. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida é a seguinte: Tendo em vista o descumprimento pelo INAS da decisão que deferiu a antecipação da tutela (ID 201868210) requerida pela parte autora a fim de determinar ao réu a cobertura das terapias de psicologia, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia, nutrição, sem limite de sessões em favor do Requerente, entendo que o sequestro de verbas é a medida que se impõe. A parte autora apresentou orçamentos com a petição de ID 213599346, no qual o valor mais benéfico perfaz a monta mensal de R$ 11.520,00 (onze mil quinhentos e vinte reais) e R$ 69.120,00 (sessenta e nove mil cento e vinte reais) no valor total semestral. Sendo assim, considerando que o INAS já realizou na presente demanda o depósito de R$ 19.128 (dezenove mil cento e vinte oito reais) (IDs 204988756 e 213241825), acolho o pedido do autor e determino o sequestro de verbas do INAS no montante de R$ R$ 49.992,00 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais). Realizado o bloqueio e a transferência para conta judicial vinculada a este Juízo, expeça-se ofício de transferência para conta da representante do autor: THYARA DINIZ TEIXEIRA FERRAZ, DADOS BANCÁRIOS: BANCO NUBANK, CHAVE PIX: CPF: 030.798.221-10, no valor total de R$ 69.120,00 (sessenta e nove mil cento e vinte reais). Fica consignado, o dever da parte autora em realizar a prestação de contas mediante a apresentação de nota fiscal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, façam os autos conclusos de imediato, quando então irei revogar a antecipação da tutela e a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de responsabilidade. Apresentada a prestação de contas, intimem-se a parte exequente e o Ministério Público para manifestação no prazo de 5 dias sucessivos. Intimem-se.” Portanto, o pedido liminar deve ser analisado à luz do risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em juízo superficial do caso, haja vista tratar-se de agravo de instrumento, consta nos autos principais que o agravado foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista aos 3 (três) anos e vinha realizando tratamento regularmente na Clínica Therapies Love Kids, em Águas Claras. Referida clínica foi descredenciada pelo INAS e o agravado pleiteou a continuidade do tratamento na mesma clínica, uma vez que a criança possui dificuldade em se adaptar a mudanças, como a maioria das crianças diagnosticadas com TEA. A Lei no 3831/2006 que criou o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS, deixou claro que a finalidade seria “proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF” (art. 2o) e, para tanto, devem ser observadas às seguintes diretrizes: I – estabelecimento de rede assistencial articulada e hierarquizada, de alta resolutividade em todos os níveis; II – princípio da eqüidade, efetividade do atendimento no planejamento e execução do programa, planos e ações de saúde; III – austeridade administrativa e elevada responsabilidade ética, técnica e social pelos seus dirigentes e servidores; e IV – princípios da solidariedade social e co-participação na administração e no financiamento pelos seus beneficiário. Consta nos autos que a clínica indicada pelo INAS não possui o tratamento adequado, razão pela qual foi determinado o sequestro de verba pública para custeio do tratamento do infante. Nesses casos não cabe ao INAS negar o pedido da parte, pois as escolhas das terapias e orientações médicas cabem aos profissionais médicos responsáveis por seu tratamento. Além disso, a ANS por meio da Resolução Normativa 539/2022, efetuou alterações no rol de procedimentos (Resolução 465/2021), para tratar da "cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento." A redação do art. 6o, §4o da referida resolução é claro: “§4o. Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.” À primeira vista não se mostra desarrazoado ou abusivo o sequestro de valores para o tratamento das terapias de que o agravado necessita. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital